Tribunal: TJSP
Processo: 1009651-69.2014.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Retificação de Área de Imóvel
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÕES. Ação de Retificação de área de Imóvel c/c indenização por danos morais e materiais com pedido de tutela antecipada. Sentença de parcial procedência. Inconformismo. Não acolhimento. Apelação da Autora interposta após a quinzena legal. Inteligência do art. 1003 do Código de Processo Civil. Recurso intempestivo. Apelo da Autora não conhecido. Insurgência das Empresas Rés. Decadência.

Ementa:
APELAÇÕES. Ação de Retificação de área de Imóvel c/c indenização por danos morais e materiais com pedido de tutela antecipada. Sentença de parcial procedência. Inconformismo. Não acolhimento. Apelação da Autora interposta após a quinzena legal. Inteligência do art. 1003 do Código de Processo Civil. Recurso intempestivo. Apelo da Autora não conhecido. Insurgência das Empresas Rés. Decadência. Inocorrência. Inaplicabilidade, ao caso, do prazo de 90 (noventa) dias previsto no art. 26 do Código de Defesa do Consumidor. Incidência de prazo prescricional, e não decadencial. Não ocorrência da prescrição. Preliminares rejeitadas. Atraso na entrega do Imóvel por culpa exclusiva das Rés. Escassez de mão de obra e materiais e chuvas em excesso que não justificam a demora. Inteligência da Súmula no 161 TJ/SP. Lucros cessantes. Cabimento. Impossibilidade de fruição do Imóvel que acarretou prejuízos materiais. Inteligência da Súmula no 162 TJ/SP. Condenação por danos materiais de R$ 6.033,16 (seis mil e trinta e três reais e dezesseis centavos). A Autora adquiriu Imóvel apenas 6,98% (seis vírgula noventa e oito por cento) menor do que a área prevista na Avença (art. 500 do Código Civil). Multa processual afastada. Embargos de Declaração não protelatórios. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO E recurso das Empresas Rés PARCIALMENTE PROVIDO, tão somente para admitir o atraso de 180 (cento e oitenta) dias para a entrega da obra e reconhecer que a condenação por danos materiais deve ser de R$ 6.033,16 (seis mil e trinta e três reais e dezesseis centavos), bem como afastar a multa processual, mantida no mais a sentença de Primeiro Grau proferida, inclusive no tocante aos ônus inerentes à sucumbência.